Tribunal: TJDFT
Processo: 0717790-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0717790-86.2020.8.07.0000 Paciente: RENATO FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Magdel de Oliveira Nunes, OAB/DF 57.736,, em favor de RENATO FERREIRA DOS SANTOS, denunciado como incurso no art. 157, § 3o, inciso II, do Código Penal (latrocínio consumado) e do art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado) (ID 64404910 – Dados do processo referência), no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva. Alega o Impetrante que devido ao alto índice de contagio pela Covid-19 no sistema prisional no dia 23 de maio de 2020 foi requerida a revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos cautelares além de alto risco de contaminação, onde no dia 03 de junho de 2020 o douto juízo a quo indeferiu o pedido formulado. Aduz que no dia 15 de junho de 2020 a família do paciente foi informada que o mesmo fora infectado pelo Covid-19, onde permanece sem informações precisas sobre seu estado de saúde, pois até o presente momento te pode receber visita nem mesmo de seu patrono. É o relatório. No presente caso, da documentação vinda na impetração não se vislumbram as ilegalidades apontadas na inicial, devendo ser ressaltado que a Covid-19 é uma pandemia que possui sérias implicações no sistema de justiça penal, mas esse fato, por si só, não conduz à imediata liberação de todos os presos provisórios do Distrito Federal, uma vez que, consoante o disposto nos artigos 282 e 312 do Código de Processo Penal, para a decretação e manutenção de prisão preventiva, deve-se observar a necessidade e adequação da medida, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o que se confunde com o mérito do julgamento, a ser apreciado pela Turma em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator